Tribunal: TJSP
Processo: 2153216-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO em parte para autorizar o depósito do montante incontroverso e, assim, inibir a mora. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA AFIRMADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. AUTORIZAÇÃO dos depósitos que era de rigor,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO em parte para autorizar o depósito do montante incontroverso e, assim, inibir a mora. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA AFIRMADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. AUTORIZAÇÃO dos depósitos que era de rigor, ENTRETANTO, SEM EFEITO LIBERATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.